Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700310-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NTC COOLING INDUSTRIAL S.A RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SEE/DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por NTC COOLING INDUSTRIAL LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FISCAL. ENVIO AO ENDEREÇO DA CONTRIBUINTE. INDICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES SUFICIENTES PARA DÚVIDAS E MANIFESTAÇÕES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO INCÓLUMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09). 2. Enviada notificação ao endereço da contribuinte para apresentar comprovantes de recolhimento do ICMS-DIFAL, sob pena de inscrição em dívida ativa e demais consectários, delineando-se informações e instruções suficientes para caso de dúvida ou eventual manifestação, não se evidencia o direito líquido e certo apontado pela impetrante quanto à violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Registre-se que a contribuinte acessou efetivamente o link indicado, referente a atendimento virtual da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, formulou requerimento e obteve resposta. 3. Impende consignar que o ICMS se submete a lançamento por homologação e, uma vez declarado o tributo, perfectibiliza-se o crédito tributário, mostrando-se desnecessária a comunicação prévia concernente ao lançamento e à instauração de processo administrativo, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 436 do c. STJ. Ademais, o art. 37, II, da Lei Distrital n. 4.567/11 dispõe que são créditos tributários não contenciosos aqueles sujeitos a lançamento por homologação, não recolhidos, total ou parcialmente, no prazo estabelecido, declarados pelo contribuinte por escrituração fiscal eletrônica, em guias de informação e apuração ou nos livros fiscais exigidos antes da obrigatoriedade da escrituração fiscal eletrônica. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pugnando, em síntese, pelo seu direito ao contencioso administrativo, a fim de se defender administrativamente de lançamento tributário. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660), como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014